Tribunal: TJES
Processo: 5002522-95.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-95.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA THOMPSON MARCONCINI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONFUSÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME DATA DO DESCONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de inexistência de contratação válida. A sentença reconheceu a regularidade da contratação digital e afastou falha na prestação do serviço. A autora alegou não ter anuído ao contrato, nem recebido o cartão ou tido ciência do produto, pleiteando a nulidade, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação pela instituição financeira, especialmente pela confusão entre cartão de crédito e empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de nulidade do contrato firmado na modalidade RMC por ausência de consentimento válido; (iii) determinar se há direito à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se relação de consumo entre as partes, com incidência da responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

4. Nos contratos de adesão, a informação deve ser clara, ostensiva e compreensível, com destaque às cláusulas que limitem direitos ou envolvam ônus significativos, nos termos do art. 54, § 3º, do CDC.

5. O contrato em questão apresenta redação confusa, com uso da expressão “crédito consignado” sem esclarecer que se trata de cartão com encargos mais elevados do que um empréstimo consignado convencional, violando o princípio da informação.

6. A instituição financeira não comprovou que a consumidora teve ciência inequívoca sobre a natureza e os riscos do produto contratado, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

7. A ausência de utilização do cartão em sua função típica, sendo utilizado apenas para saques, reforça o desvirtuamento da operação e a ausência de informação clara sobre o contrato.

8. A falha na prestação de informações essenciais justifica a nulidade do contrato por vício de consentimento e violação ao dever de transparência.

9. A restituição dos valores descontados do benefício previdenciário deve observar a distinção temporal fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: devolução simples para descontos até 30.03.2021 e devolução em dobro para descontos posteriores.

10. A restituição deve ser compensada com os valores efetivamente sacados pela consumidora, devidamente atualizados, para evitar enriquecimento sem causa.

11. O dano moral está configurado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa hipossuficiente, causando constrangimento, angústia e abalo psicológico, mesmo sem necessidade de comprovação de sofrimento intenso.

12. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, com incidência da taxa Selic desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC quando não há informação clara ao consumidor sobre a natureza, custos e riscos do produto contratado.

2. A devolução de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário deve ser simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS do STJ.

3. É devida a indenização por dano moral nos casos em que há desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor hipossuficiente, ainda que ausente comprovação de sofrimento extremo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, §3º, I e II, 42, parágrafo único, 54, § 3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021, DJe 15.03.2021; TJES, Apelação Cível n. 0141800-91.549, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível n. 5002787-07.2022.8.08.0014, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002522-95.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA THOMPSON MARCONCINI
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por
Neusa Thompson Marconcini
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, em demanda que envolve pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de contratação válida.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação digital apresentada pela instituição financeira, acompanhada de fotografia da autora, faturas de utilização e comprovante de transferência, entendendo que houve consentimento da parte autora e inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

A apelante alega não ter anuído à contratação, afirmando que os elementos trazidos não comprovam a regularidade do negócio, sobretudo diante da ausência de assinatura válida e do descumprimento das normas do INSS. Sustenta, ainda, que não recebeu o cartão, tampouco teve ciência clara do serviço contratado, o que desnatura o contrato e evidencia falha no dever de informação. Requer a declaração de nulidade, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Inicialmente, verifico não haver prescriçãio ou decadência, haja vista o entendimento sedimentado do c. STJ no sentido de que
o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, no valor de R$ 1.289,23, com custo efetivo de 54,24% ao ano, com desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor, além de seguro prestamista.

Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal.

Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico (“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”), não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito. Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.

Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a nulidade do contrato.

Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido tal como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescida dos respectivos encargos do cartão de crédito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, dou parcial provimento ao apelo para que a repetição do indébito ocorra na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Dessa forma, a restituição dos valores descontados deve se dar de maneira simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aqueles efetivados a partir de então.

Ressalto, por oportuno, que os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, devidamente atualizados, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pleito autoral e declarar a nulidade do contrato do contrato em questão (57112760) e condenar o apelado ao pagamento de:

i) indenização por danos materiais, a serem liquidados, inerente ao reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, corrigido monetariamente desde a data de cada desconto pelo IPCA e, a partir da citação, exclusivamente juros de mora pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção, permitida a compensação com os valores transferidos e sacados em benefício do consumidor;

i.i) a restituição dos valores descontados deve se dar de maneira simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aqueles efetivados a partir de então;

i.ii) os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, devidamente atualizados;

ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária;

iv) custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.